Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando impugnada especificamente aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca do vício de consentimento na manifestação contratual, restituição dos valores pagos e fixação dos danos morais e os motivos de reforma da sentença.

2. A relação jurídica que tem de um lado o consumidor de serviços bancários e, de outro lado, a instituição financeira, na posição de fornecedor, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o consumidor foi devidamente informado e anuiu, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação dos empréstimos consignados celebrados com a instituição financeira.

4. As Cédulas de Crédito Bancário indicam precisamente ao consumidor o tipo de contrato que estava sendo firmado, não havendo alusão nos instrumentos contratuais contendo a informação de que o banco contratado assumia a responsabilidade pela exclusiva quitação das dívidas que o consumidor possuía com outra instituição financeira.

5. Os elementos colacionados ao caderno processual não comprovam o alegado erro que influiu no vício de consentimento manifestado pelo consumidor.

6. O consumidor foi devidamente informado de que se tratava de empréstimos consignados ordinários, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato ou reparação moral e material, por violação ao direito à informação (art. 6o, III e 52, CDC).

7. Cabe, pois, ao Poder Judiciário respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil, não sendo esse o caso dos autos.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.